Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709493-25.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTH FONSECA DE BRITO, AURIMAR RODRIGUES LIMA, ADRIANA BARBOSA CAVALCANTE, REGINALDO DIAS CAVALCANTE APELADO: MARA RACHEL DE MATOS MORILHO DESPACHO Os apelantes deixaram de recolher o preparo, alegando que foi concedida a gratuidade de Justiça na origem. Contudo, em análise detida dos autos, foi verificado que a gratuidade de Justiça deferida, liminarmente, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0702285-16.2023.8.07.9000, ID 54122672, perdeu a eficácia em razão do não conhecimento do recurso, ID 54829546, ante a perda do objeto (sentença), permanecendo hígida, portanto, a decisão anterior de indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, faculto aos apelantes, diante da escassez da documentação que subsidia o recurso, que juntem aos autos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora